Tribunal: TJES
Processo: 5008893-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008893-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CLAUDIO DE AMORIM PEDRO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 3A VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRACU

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão de agressões perpetradas contra a vítima mediante socos, chutes, pisões na cabeça e repetidas batidas contra o solo, ocasionando traumatismo craniano, perda de dentes e desfiguração facial. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo modus operandi extremamente violento empregado contra a vítima, com agressões reiteradas na região da cabeça e relevantes consequências físicas decorrentes do ataque.

4. O contexto fático revela periculosidade concreta do agente e risco à ordem pública, circunstâncias aptas a justificar a custódia cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. O art. 312, § 3º, I, do Código de Processo Penal determina a consideração do modus operandi e do uso reiterado de violência na aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública.

6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta, não se limitando a referências genéricas à gravidade abstrata do delito.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta evidencia necessidade de resguardar a ordem pública.

8. A realização da audiência de instrução e julgamento demonstra regular andamento processual e afasta alegação de constrangimento ilegal decorrente da duração da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi violento constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O uso reiterado de violência contra a vítima evidencia periculosidade concreta do agente, nos termos do art. 312, § 3º, I, do Código de Processo Penal.

3. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública diante do contexto fático apurado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II. CPP, arts. 312, 312, § 3º, I, e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.010.790/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, RCD no RHC n. 232.911/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2026, DJEN 23.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ CLÁUDIO DE AMORIM PEDRO
(vulgo “CARECA”), em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU, nos autos do ação penal de n.
5007178-24.2025.8.08.0006
, que mantém o paciente preso preventivamente.

O impetrante aponta que, em audiência de custódia realizada em 01/12/2025, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Posteriormente, em 15/12/2025, a autoridade apontada como coatora recebeu a ação penal oferecida pela acusação, que imputa ao paciente a suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta que a custódia cautelar foi mantida “com base no argumento genérico da natureza e circunstâncias do delito.”

Consigna que deixou a autoridade apontada como coatora de justificar a impossibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva.

No mérito, pretende a manutenção da pretensão liminar.

Decisão proferida Id.
19605402
, indeferindo o pedido liminar.

Não foram prestadas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva) exarou parecer nos autos, opinando “pelo não conhecimento da impetração, por ausência de prova pré-constituída”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ CLÁUDIO DE AMORIM PEDRO
(vulgo “CARECA”), em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU, nos autos do ação penal de n. 5007178-24.2025.8.08.0006, que mantém o paciente preso preventivamente.

O impetrante aponta que, em audiência de custódia realizada em 01/12/2025, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Posteriormente, em 15/12/2025, a autoridade apontada como coatora recebeu a ação penal oferecida pela acusação, que imputa ao paciente a suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta, que a custódia cautelar foi mantida “com base no argumento genérico da natureza e circunstâncias do delito.”

Consigna que deixou a autoridade apontada como coatora de justificar a impossibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva.

No mérito, pretende a manutenção da pretensão liminar.

Decisão proferida Id. 19605402, indeferindo o pedido liminar.

Não foram prestadas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva) exarou parecer nos autos, opinando “pelo não conhecimento da impetração, por ausência de prova pré-constituída”.

Pois bem.

A título de contextualização, é imputado ao paciente a prática do crime sediado no
artigo 121, §2º, III e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, tendo como vítima José Marcelino.

Narra a peça acusatória que “no dia 29 de novembro de 2025, por volta das 10h51min, na Rua Ricardo Soares, Guaraná, “em frente ao bar”, nesta Comarca, o denunciado JOSÉ CLAUDIO, com intenção de matar, desferiu socos e chutes contra a vítima José Marcelino, além de repetidamente pisar em sua cabeça e a batê-la contra o chão diversas vezes, somente não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.”

Consta, ainda, da denúncia que, em decorrência “das agressões, a vítima ficou desfigurada, perdeu dentes e sofreu traumatismo craniano, sendo que possivelmente apresentará sequelas do trauma, conforme histórico do BU (fls. 05/06) e relatório de investigação (fls. 47/54).”

Nesse cenário, o paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia, em razão da gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, conforme de extrai do excerto abaixo colacionado:

No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a expressa manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o autuado foi preso pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, o que demonstra gravidade concreta da conduta, não apenas pelo bem jurídico atingido — a vida — como também pelas circunstâncias que envolveram o fato.

A forma como o delito foi praticado evidencia periculosidade real do agente, revelando risco à ordem pública, sobretudo diante da possibilidade de reiteração delitiva, reforçada pelo comportamento agressivo e pela natureza violenta da ação.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, especialmente na forma tentada, o contexto fático aponta que a liberdade do autuado, neste momento processual, compromete a tranquilidade social e pode colocar em risco a segurança da coletividade.

Diante o exposto, acolho a cota ministerial e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado JOSE CLAUDIO DE AMORIM PEDRO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A custódia cautelar foi reavaliada e mantida, em decisões proferidas em 26/02/2026 e 30/03/2026.

Rememorados os fatos, ao acessar o sistema PJE verifico que a gravidade concreta dos fatos narrados e o
modus operandi
, com a prática de agressões na região da cabeça da vítima, com consequências relevantes advindas, justificam a manutenção da aludida prisão.

Nesse cenário, o artigo 312, §3º, I, do Código de Processo Penal preconiza que “[d]evem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública (...) o
modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa.”

Desse modo, diferentemente do que pontua a defesa, há fundamentação idônea e concreta para a manutenção do cárcere.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao fato de ser “[i]nviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública.” (STJ, AgRg no HC n. 1.010.790/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

Ou ainda, “[p]elos mesmos fundamentos que autorizam a custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por não se mostrarem adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública diante do contexto fático delineado.” (STJ, RCD no RHC n. 232.911/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026).

Estando, portanto, preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, é descabida a tese de substituição por outras cautelares.

Em tempo, a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 12/05/2026, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas e concedido vista ao Ministério Público, que estava ausente no ato, “para se manifestar sobre a vítima ou eventual aditamento”, em razão de seu falecimento.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.